Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702768-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON FERNANDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Fernandes do Nascimento contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento n. 0747003-95.2024.8.07.0001, proposta em face do BRADESCO SAUDE S/A, que indeferiu pedido de tutela antecipada para aplicar os índices de reajuste anuais divulgados pela ANS às mensalidades do plano de saúde do agravante, em substituição ao reajuste em razão de suposta sinistralidade. Eis a r. decisão agravada (ID 217040623 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, em que se formula pedido de declaração de nulidade de reajustes de mensalidade plano de saúde, com pedido de tutela de urgência para a suspensão dos reajustes a ser aplicado, em razão de suposta sinistralidade, pelo período de 2018 a 2024, substituindo-os exclusivamente pelos índices anuais divulgados pela ANS. Sucessivamente, pugna para o afastamento do reajuste no ano de 2024. O autor alega que firmou contrato de plano de saúde empresarial com a ré em 2018 e que em seis anos de contratação houve reajuste total de 173,16%, ao passo que os índices divulgados pela ANS alcançaram apenas o percentual de 49,34%. Os reajustes teriam sido calculados com bese no aumento substancial da sinistralidade e VCMH. Contudo, apesar de o autor ter proposto ação de exigir contas, a ré não divulgou a composição dos cálculos que implicaram nos reajustes. Aponta que houve violação dos deveres de transparência e informação. Defende a abusividade dos reajustes. Pediu a aplicação das regras do CDC, a confirmação do pedido liminar em sede de mérito, além da condenação da ré à devolução dos valores cobrados em excesso durante o período. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que apesar do aumento indicado pela autora ser expressivo, ainda não há elementos para a concessão da tutela, com vistas à limitação do reajuste a determinado percentual. Isso porque, contrariamente ao que apontado pelo autor, é lícita a adoção de critério de reajuste por faixa etária, notadamente quando o beneficiário completa 59 anos, conforme o artigo 2o, X, da Resolução 563/2022 da ANS. De fato, o Tema Repetitivo do STJ n. 952 fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." Contudo, a questão da abusividade do reajuste não pode ser aferido em caráter liminar, porquanto depende da análise atuarial e contábil dos valores a serem reajustados, cujo conhecimento é eminentemente técnico. Assim, não é possível limitar o reajuste do plano de saúde apenas ao reajuste anual (periódico), se há previsão contratual a respeito do reajuste por faixa etária aos 59 anos. O que será necessário apurar é a eventual abusividade desse percentual, o que demandará a produção de prova técnica. Há precedentes deste E. TJDFT com semelhante entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE. ANUAL. FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO N. 952 DO C. STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, a redução do valor da mensalidade do plano de saúde. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 952, que discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o c. STJ firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4. Os reajustes por faixa etária são disciplinados, na atualidade, pela Resolução Normativa ANS n. 563, de 15 de dezembro de 2022, que “Dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004”. 5. Na hipótese, os elementos constantes nos autos indicam que, em 20/1/2004, a agravante contratou plano de saúde, na modalidade individual/familiar, que contém previsão de reajustes por faixa etária. Da análise dos autos, verifica-se que as mensalidades do plano de saúde foram reajustadas anualmente e, também, por faixa etária. Os cálculos apresentados pela agravante indicam que sua pretensão compreende apenas o índice de reajuste anual, sem considerar o reajuste por faixa etária. 6. Em observância à tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 952, a constatação da abusividade dos reajustes demanda análise contratual, normativa e concreta. Não é possível constatar, nesse momento inicial do processo de conhecimento, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória para realização dos cálculos pertinentes, a abusividade dos reajustes praticados na hipótese e, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante/autora. Precedentes do e. TJDFT. 7. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917636, 0725296-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1888573, 0717884-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando reduzir o reajuste implementado pelo plano de saúde. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a redução do percentual de reajuste anual implementado pelo plano de saúde para índice fixado pela ANS, neste e nos próximos reajustes anuais. No mérito, a reforma definitiva da decisão agravada. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas, aplicando-se os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI, da Lei no 9.961/00. 3. No caso em apreço, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Desta feita, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854375, 0702256-63.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) À vista disso, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...)” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que os reajustes aplicados desde 2018 são manifestamente abusivos, em percentual acumulado de 173,16%, enquanto os índices autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período somaram 49,34%. Em resumo, argumenta que os reajustes impostos pela agravada carecem de qualquer comprovação técnica ou base atuarial, repassando ao consumidor o risco integral do contrato. Requer, liminarmente, que os índices praticados pela agravada sejam substituídos pelos índices divulgados pela ANS desde 2018, ou, subsidiariamente, que seja suspenso o reajuste aplicado em 2024. Preparo no ID 66268312. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De início, cumpre ressaltar que se trata de seguro saúde coletivo por adesão, o que importa dizer que o reajuste do prêmio mensal não se vincula aos critérios previamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. In casu, o reajuste de mensalidades, indispensável à manutenção do equilíbrio contratual, no entanto, deve ser pautado nos aspectos inerentes ao objeto assegurado, dentre os quais o custo dos serviços e os índices de sinistralidade aferidos no caso concreto. De outro modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, que demonstrou com bastante clareza em sua pretensão, mas, nesta prelibação incipiente, não se vislumbram elementos aptos a aferir a probabilidade do direito e de provimento do recurso, uma vez que para interferir no percentual do reajuste aplicado pelo plano de saúde, é necessário reconhecer a sua abusividade, o que demanda necessariamente prévio contraditório para possibilitar aos agravados a oportunidade de demonstrarem como chegaram ao índice utilizado. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. REAJUSTE ANUAL. IDOSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL APLICADO EM PATAMARES COERENTES COM A INFLAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DA SINISTRALIDADE E DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. De regra, segundo a sistemática vigente, os reajustes anuais dos planos de saúde da modalidade coletiva são de livre pactuação entre a operadora e a estipulante, não sofrendo limitação por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como ocorre com os planos individuais e familiares. 2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3. Ausentes elementos que apontem para a abusividade alegada, bem assim carecendo sua demonstração de dilação probatória, inviável neste momento a concessão do pleito para que sejam limitados os reajustes anuais em sede de plano de saúde coletivo aos índices definidos pela ANS para os contratos individuais e familiares. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1208976, 0714996-29.2019.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2019, publicado no DJe: 22/10/2019.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 2. O art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.565/1998 prevê que a alteração das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais de plano de saúde está adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionada previsão não se aplica aos seguros coletivos por adesão. Nesses, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratante e não se sujeita à anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).3. Os reajustes nos planos de saúde coletivo devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. 4. A abusividade deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 5. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1893193, 0715886-89.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) (g.n.) Some-se, ainda, que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Ainda que os índices de reajuste aplicados possam, em tese, ser objeto de revisão, não há evidências de que o agravante esteja em risco iminente de exclusão do plano de saúde ou que a continuidade do contrato esteja comprometida de forma irreversível. Por fim, cumpre salientar que é plenamente viável o ressarcimento do que eventualmente a parte recorrente pagar a maior, caso logre êxito em demonstrar a abusividade do aumento da mensalidade, afastando-se, assim, eventual perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator